Tribunal: STF
Processo: RE 1356081
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO-VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO EXTINTIVO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 



    1. Malgrado reconhecidos como devidos os valores postulados pela parte-autora, não lhe fora alcançado o pagamento integral do quanto requerido, configurando-se, pois, seu interesse processual, visto que o provimento objetivado não possui cunho eminentemente declaratório, mas sim, também, condenatório, de modo que o reconhecimento do débito, dissociado de sua satisfação em valores globais não implica aceitação administrativa do pleito, a modo de afastar a referida condição da ação. 



    2. As limitações orçamentárias impeditivas da satisfação dos valores históricos, bem assim aqueles decorrentes do acréscimo da correção monetária são insuficientes para a remoção da utilidade/proveito do decisum almejado, uma vez que se trata de entrave colocado pela própria União que sequer aventou perspectiva de pagamento do restante devido. 



    3. O direito de incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 2.225/2001, de 04-9-2001, em seu artigo 3º, retroativamente a 1998. Administrativamente, em cumprimento aos referidos ditames legais, a União houve por bem reconhecer o pedido, por força de decisão do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, ato interruptivo do prazo prescricional quinquenal, uma vez que inequivocamente importou no reconhecimento do direito pelo devedor. 



    4. Não há falar em reinício da contagem por metade, visto que, posteriormente ao reconhecimento do direito pela Administração, iniciou-se (ou prosseguiu-se) a fase de consumação, ou seja, o pagamento das diferenças, apresentando-se o ato saldatório de parte das parcelas vencidas, ocorrido logo após a decisão administrativa (dezembro de 2004 e dezembro de 2006), como uma tácita renúncia à prescrição. 



    5. É possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08/04/1998 - data do início da vigência da Lei n.º 9.624/98 - até 05/09/2001 - data referente ao início da vigência da MP n.º 2.225-45/01. Precedentes do STJ. 



    6. A contribuição de inativos para a previdência do regime próprio dos servidores públicos, instituída pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, só passou a ser exigível a partir de 19.03.2004, por força da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 195, §6º, da Constituição Federal. Desta forma, não deve incidir contribuição previdenciária de servidores sobre créditos originados anteriormente a esse período. 



    7. O imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referiam os rendimentos. 



    8. Os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, na vigência do Código Civil de 2002, têm natureza jurídica indenizatória. Nessa condição, portanto, sobre eles não incide imposto de renda, consoante a jurisprudência sedimentada no STJ. 



    9. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. 



    10. Apelações e remessa oficial parcialmente providas” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 51). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (documento eletrônico 65). 



    Tendo em vista o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luz Fux, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 127).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/09. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. DIVERGÊNCIA. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 



    1. Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos e a MP Embargos de Declaração no RE nº 870.947 (Tema nº 810), em regime de repercussão geral, rejeitando-os e não modulando os efeitos do julgamento proferido em 20/09/2017. A tese, quanto à correção monetária, ficou assim definida: "O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra". 



    2. Em 22/02/2018, o STJ concluiu o julgamento do Tema 905, no julgamento dos recursos especiais n. 1.494.146/MG, n. 1.492.221/PR e n. 1.495.144/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmando a seguinte tese acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora: ´1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 3.1.1 (...) As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E´.



     3. Adequação do acórdão, em juízo de retratação” (Documento eletrônico 137). 



    No RE, interposto por Fadia Maria Ramos Gonzalez, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, X; 40, §§ 8° e 17; 182, § 4°, III; 184, §§ 3° e 4° e 201, da /mesma Carta, além do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    No RE, interposto pela União Federal, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduziu-se, em suma, ofensa aos arts. 2º, 5º, II e XXXVI, 37, 61, 63 e 169, todos da Constituição, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.915.491, da relatoria da Ministra Assussete Magalhães, acolheu integralmente a irresignação da União Federal, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinou a impossibilidade de incorporação dos quintos decorrentes de funções comissionadas no período relativo entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225/2001. Destaco trecho da decisão, transita em julgado no dia 20 de setembro de 2021: 



    “No que tange à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, julgado sob o rito da repercussão geral, consolidou entendimento segundo o qual a Medida Provisória 2.225-45/01 apenas transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada — VPNI as parcelas referentes aos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94, e 3º da Lei 9.624/98, mas não respristinou as normas que previam a incorporação das parcelas, o que somente seria possível por expressa previsão legal. Concluiu, assim, pela ofensa ao Princípio da Legalidade nas hipóteses de incorporação de quintos aos vencimentos do servidor público federal pelo exercício de função comissionada no período compreendido entre 08/04/1998 e 04/09/2001. O julgado em questão restou assim ementado, in verbis: 



    "Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido" (STF, RE 638.115, Rel. Min. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 03/08/2015). 



    Nada obstante, o Pretório Excelso houve por bem alterar o julgamento anterior ao acolher parcialmente os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, deliberando que: i) é vedada a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados aos servidores beneficiados por decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória; ii) por sua vez, os servidores beneficiados seja por decisão judicial não transitada em julgado, seja por decisão administrativa, que estivessem percebendo os quintos até a data de 18/12/2019 terão assegurado o pagamento da respectiva parcela até sua absorção por reajustes posteriores.



    A propósito, confira-se a ementa do julgado: 



     "Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores" (STF, EDcl no RE 638.115/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2020) 



    Dessa maneira, apesar de a mencionada modulação haver garantido a continuidade da percepção das parcelas, o STF não modificou o seu posicionamento pela impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 



    No feito em testilha, em que se discute exclusivamente o pagamento de diferenças remuneratórias, reconhecidas na via administrativa, porém não pagas pela UNIÃO, é de se concluir pela improcedência do pedido inicial, em vista do quanto decidido no RE 638.115/CE.” (págs. 11 a 13 do documento eletrônico 188, grifei).



    Assim, no caso como o dos presentes autos, em que o direito aos quintos foi reconhecido via administrativa, mas não pagos pela União, deve-se concluir pela improcedência do pedido inicial, conforme decidido pelo STJ e nos termos da jurisprudência do STF.



    Nesse sentido, julgo prejudicados o recurso extraordinário interposto por Fadia Maria Ramos Gonzalez, cujo objeto relaciona-se à inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/09, e o apelo extremo interposto pela União, uma vez que a Corte Cidadã deu provimento integral a pretensão do ente federativo com base no decido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115/CE. 



    Isso posto, nego seguimento aos recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator